Tribunal: TJES
Processo: 5000667-55.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-55.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: SONIA MARIA CARAN VENTURA e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. SUSTENTA A RECORRENTE QUE A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL TEM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO CASO EM APREÇO. DECLARA TER ADOTADO TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS PARA MINIMIZAR OS PROBLEMAS OCORRIDOS DIANTE DE UMA SITUAÇÃO QUE ERA INCONTORNÁVEL, E POR ISSO, NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA, NOS TERMOS DA CONVENÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE MONTREAL APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL QUANDO NA HIPÓTESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TEM-SE QUE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DA AERONAVE É FATO PREVISÍVEL E APRESENTA-SE COMO FORTUITO INTERNO, TRATANDO-SE DE RISCO INERENTE A PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO, RAZÃO PELA QUAL NÃO RESTOU AFASTADA A RESPONSABILIDADE. LIMITAÇÕES INDENIZATÓRIAS (TARIFAÇÃO) QUE SE CINGEM AOS DANOS MATERIAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÃO MORAL CONFIGURADA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO DEVE SER SUPORTADA, COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, CAPAZ DE TRANSCENDER A ESFERA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E, POR ISSO, TEM O CONDÃO DE CAUSAR OFENSA À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. MINORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantém-se a r. sentença em seus termos. No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) para cada autor é desproporcional em relação ao dano sofrido.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o quantum para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora/recorrida, valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.